Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-23.2023.8.11.0011
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000242-23.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANTONIO DUARTE ROSA - CPF: 702.985.061-06 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI - CPF: 071.611.321-00 (APELANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), NAYANE SILVA DE LIMA - CPF: 061.781.571-26 (EMBARGANTE), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CRIMINAIS
. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO DE ATENUANTE
.
CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DEFENSIVO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
E EMBARGOS MINISTERIA
IS
INTEGRALMENTE PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
E
mbargos
de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela defesa de
Nayane
Silva de Lima contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva, reconhecendo a menoridade relativa da ré e aplicando a atenuante do art. 65, I, do CP apenas ao crime de tráfico de drogas. A Procuradoria aponta erro material por pena intermediária inferior ao mínimo legal. A defesa, por sua vez, requer a extensão da atenuante ao crime de associação para o tráfico e o recálculo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na fixação das penas intermediárias abaixo do mínimo legal; (
ii
) definir se a atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada também ao crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
s embargos de declaração admitem efeito modificativo quando destinados à correção de erro material, inclusive na dosimetria da pena, conforme jurisprudência consolidada.

4.
A pena intermediária fixada em desconformidade com o mínimo legal viola a Súmula nº 231 do STJ, o que impõe sua readequação.

5.
A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, deve ser aplicada também ao crime de associação para o tráfico, desde que respeitado o limite mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
de declaração defensivo
s

parcialmente provido
s
;
e
mbargos ministeria
is

prov
id
o
s
integralmente
.

Tese de julgamento:

“
É admissível a correção de erro material em sede de embargos de declaração, ainda que implique redimensionamento da pena, sem configuração de reformatio in pejus
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000242-23.2023.8.11.0011

EMBARGANTE: NAYANE SILVA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
e pela defesa de

Nayane
Silva de Li
ma, co
ntra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, reconhecendo a menoridade relativa da ré
,
à época dos fatos
,
e aplicando a causa de diminuição de pena no percentual de 1/6, porém somente em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça aponta equívoco material na
segunda fase d
osimétrica das pen
as, porquanto a pena intermediária ter ficado abaixo do mínimo legal.

Por sua vez
,
a
defesa também alega
existência de erro material, uma vez que o redutor de 1/6 pela menoridade relativa não foi estendido ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), cuja reprimenda foi mantida no patamar de 03 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

Aduz que, com a aplicação correta do redutor, a pena pelo crime de associação deveria ser reduzida para 03 anos e 02 meses, sem incorrer em violação ao mínimo legal, razão pela qual requer o recalculo da reprimenda nesse ponto específico, sanando a omissão verificada no acórdão
.

Apesar de os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público possuírem, em tese, caráter infringente — o que, em regra, demandaria a apresentação de contrarrazões pela defesa — verifico que as alegações trazidas por ambas as partes nos embargos (erro material na segunda fase da dosimetria da pena) são convergentes e versam sobre matéria que, inclusive, poderia ser apreciada de ofício por esta Câmara.

Diante
disso,
resta

dispensa
da a apresentação
das contrarrazões defensivas.

É o Relatório.

V

O

T

O (M
É
R
I
T
O)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
s
recurso
s

são
próprio
s
, tempestivo
s
e regularmente processado
s
, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a
julgá-lo.

Conforme relatado, o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara reconheceu, de ofício, a atenuante
prevista no art. 65, I, do CP (apelante menor de 21 anos à época dos fatos)
, redimensionando as penas da embargante.

Contudo, ao se proceder ao novo cálculo, constata-se equívoco técnico na aplicação da referida atenuante, o que caracteriza erro material, passível de correção por meio dos presentes embargos, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Destaco que os embargos de declaração, apesar de não possuírem, em regra, efeito modificativo, admitirão tal efeito quando se prestarem à correção de erro material, o que é perfeitamente possível e admitido pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente quando se trata da correta fixação da reprimenda estatal.

De fato, ao analisar o acórdão embargado, verifico que
na segunda fase das dosimetrias dos crimes
de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa,
as penas provisórias restaram fixadas
abaixo do mínimo legal
, o que é vedado pela Súmula nº 231 do c. STJ.

Logo, acolho
os declaratórios para sanar os vícios apontados,
readequando
a
s reprimendas dos crimes, nos seguintes termos:

A pena-base do

delito de
tráfico de drogas
(Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
)
foi exasperada
para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável
.

Contudo
, a
o ser reconhecida a atenuante
prevista no art. 65, I, do CP (apelante menor de 21 anos à época dos fatos)
,
deveria a pena
provisória
ter sido reduzida para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
, o que faço por meio destes
de
claratório
s
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que
transfor
m
o a reprimenda provisória de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em definitiva
.

No que se refere ao
crime de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/06),
a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, contudo, diante da incidência da atenuante supracitada, na segunda fase da dosimetria, reduzo a pena provisória para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a
reprimenda definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

E
m relação ao
crime
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(Lei nº 10.826/2003, art.
12
)
, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Todavia, aplicada a atenuante prevista
no
art. 65, I, do CP
,
impõe-se a redução
da reprimenda basilar para o mínimo legal de
1 (um) ano de
detenção e 10 (dez) dias-multa, a qual torno em definitiva
, uma vez que inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Quanto ao
delito
de associação criminosa
(CP, art.
288
, parágrafo único)
,
a
pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, reconhecida a atenuante citada anteriormente,
reduzo a pena
provisória
para o patamar mínimo de 1
(um) ano
de reclusão.

Na terceira fase,
aplicada a fração de
1/3 (um terço)

sobre a pena provisória
,
em razão da existência da causa de aumento
prevista no parágrafo único
do artigo 288 do
CP
,
torno a
pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Em decorrência do concurso material (CP, art. 69),
realizada a somatória das penas, totaliza-se em
9
(
nove
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
ao pagamento de
5
20 (
quinhentos e
vinte) dias-multa
e 1 (um) ano de detenção
.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, por força do art. 33,
§ 2º, ‘a’, do CP
[pena superior a 8 (oito) anos de reclusão]
.

Por fim, cumpre destacar que, embora a pena tenha sido agravada em decorrência do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela defesa, não se configura, no caso, hipótese de
reformatio in pejus
.

Isso porque
,
a majoração decorreu da correção de
erro material evidente
, o que autoriza sua retificação
inclusive
de ofício, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante do exposto,
conhe
cida
s
a
s
pretens
ões
de reexame em horizontalidade
e, no mérito
,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DEFENSIVO
S
PARCIALMENTE

PROVIDOS
, a fim
de
aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP, ao crime de associação para o tráfico
,

sem
,

contudo, reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal
;
por outro lado,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MINISTERI
AIS
INTEGRALMENTE
PROVIDOS,
a fim
de sanar os erros materiais verificados na dosimetria da pena aplicada à
N
ayane

Silva
de Lima,
readequando a pena definitiva em
9
(
nove
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
e 1 (um) ano detenção
.

Comuni
que-se
ao juízo de origem para as devidas retificações e expedição de novos documentos, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025